Tribunal: TJSP
Processo: 2146718-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA SOBRE A ORIGEM E DESTINAÇÃO DE VALORES REPASSADOS PELA EXECUTADA A SEUS FILHOS, SUPOSTAMENTE MEDIANTE FRAUDE À EXECUÇÃO. PRETENSÃO AFASTADA. PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA AO FEITO QUE SE REVELADA SUFICIENTE AO DESATE DA QUESTÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
CUMPRIMENTO DE

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA SOBRE A ORIGEM E DESTINAÇÃO DE VALORES REPASSADOS PELA EXECUTADA A SEUS FILHOS, SUPOSTAMENTE MEDIANTE FRAUDE À EXECUÇÃO. PRETENSÃO AFASTADA. PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA AO FEITO QUE SE REVELADA SUFICIENTE AO DESATE DA QUESTÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DECISÃO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO NO REPASSE DE VALORES DA EXECUTADA A SEUS FILHOS E QUE, IGUALMENTE, DETERMINOU A PENHORA DE BEM IMÓVEL DE SUA TITULARIDADE, AFASTADA A ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA, INEQUIVOCAMENTE, QUE O REPASSE DE VALORES DA DEVEDORA A SEUS FILHOS SE DEU MEDIANTE DOAÇÃO, NA PENDÊNCIA DO PROCESSO E JÁ APÓS A CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A NATUREZA JURÍDICA DE BEM DE FAMÍLIA A IMÓVEL EM QUE O DEVEDOR NÃO RESIDE COMO ENTIDADE FAMILIAR, MAS É HABITADO POR SUA GENITORA, NA QUALIDADE DE USUFRUTUÁRIA. EVENTUAL LESÃO A DIREITO DESSA TERCEIRA QUE DEVE SER DISCUTIDO PELA VIA PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.